Tribunal: TJSP
Processo: 1051837-54.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança - Concurso público de acesso ao cargo de diretor de escola – Eliminação de candidato que se fundamentou na ausência de boa conduta – Denegação da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Previsão expressa em lei e no edital – Aceitação de suas regras, no momento da inscrição – Apelante que teve contra si instaurado dois

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança - Concurso público de acesso ao cargo de diretor de escola – Eliminação de candidato que se fundamentou na ausência de boa conduta – Denegação da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Previsão expressa em lei e no edital – Aceitação de suas regras, no momento da inscrição – Apelante que teve contra si instaurado dois procedimentos administrativos já finalizados e com a consequente aplicação de penalidades, além de apresentar histórico de ocorrências de faltas injustificadas cometidas desde 2007, até atualmente, o que macula a sua reputação para o cargo e deixa clara a incompatibilidade de seus atos com o exercício do referido cargo – Sentença mantida – Recurso desprovido.